Tribunal: TJPA
Processo: 0013588-54.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0013588-54.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: JUCILENE DE OLIVEIRA EVANGELISTA

AUTORIDADE: REINALDO MENDES EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA: ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DOLO DA PARTE VENCEDORA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PELA SUSCITADA OMISSÃO DOLOSA DO PROMOVIDO – CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO, DOLO DA PARTE VENCEDORA E VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – JUÍZO RESCISÓRIO QUE IMPLICA NA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO RELATIVA À PARTILHA DO BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – CONDENAÇÃO DO PROMOVIDO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1.

DO JUÍZO RESCINDENDO

2.

Visa a promovente a rescisão da Sentença exarada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Divórcio n.° 0001370-15.2012.814.0006, ajuizada pelo promovido em face da promovente, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

3.

Ação Rescisória fundamentada no art. 966, III e VIII, do Código de Processo Civil.

4.

Conforme a Petição Inicial, que o Juízo Rescindendo se sustenta na alegação de dolo da parte vencedora e erro de fato, os quais decorreriam da omissão dolosa do promovido em fornecer o endereço da promovente com o escopo de não partilhar bem adquirido, em 31 de janeiro de 2001 (ID
6998201 - Pág. 2-7
) na constância da relação conjugal, a qual teve início em 25 de setembro de 1993 e fim em 19 de abril de 2016 com a sentença de Divórcio ora objurgada.

5.

O caso em análise trata de ação rescisória em que a autora invoca a nulidade da citação nos autos da Ação de Divórcio, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização, afirmando ter havido erro omissão dolosa do endereço da autora, afirmando que apesar da nulidade da citação, o MM. Juízo ad quo decretou o divórcio.

6.

A fundamentação no sentido de que a ação de divórcio tramitou sem que houvesse a sua citação válida para compor o polo passivo da demanda e que, por esta razão, não se formou a relação processual válida ao seu regular desenvolvimento, ressalvando que a promovente possui endereço na Quadra 47, Jardim das Flores, CP 275, casa 44, Maguari, CEP 67.145-230, Ananindeua/PA, tendo o promovido indicado o endereço da promovente no Residencial Guajará II, Rua Nona, Quadra 05, n.° B2, Maguari, CEP 67.145-350, Ananindeua/PA, o qual não fora localizado pelo Oficial de Justiça a cargo da diligência (ID
6998598 - Pág. 13
).

7.

Conforme a Petição ID
6998599 - Pág. 1, o promovido insistiu na citação da promovente, então requerida, no endereço indicado na inicial, tendo inclusive fornecido o telefone desta, o que evidencia a possibilidade de obtenção do real endereço, bem como desconstitui a informação de que aquela se encontrava em local incerto e não sabido (ID 6998599 - Pág. 5) e que ensejou a citação por Edital (ID 6998599 - Pág. 7), sem o anterior esgotamento das tentativas de sua localização, conforme o §3° do art. 256 do Código de Processo Civil e do art. 231 do CPC/1973.

8.

A citação constitui-se em pressuposto de existência da relação processual, sendo certo que a sua ausência ou invalidade macula todo o processo, inclusive a sentença nele proferida, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil.

9.

Configurado vício insanável, e levando em conta, na hipótese, a inexistência de relação jurídica válida, não há que se falar em segurança do julgado, uma vez que, se o ato jurídico é inexistente, assim, deve ser desconstituído, considerando a inexistência da relação jurídica e a ausência de seus efeitos regulares.

10.

P
rocede o Juízo Rescindendo, considerando a configuração de erro de fato ou dolo da parte, conforme descrito nos incisos III e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, bem como violação literal à disposição de Lei, conforme o inciso V do mesmo dispositivo.

11.

DO JUÍZO RESCISÓRIO

12.

Configuradas as hipóteses de erro de fato e dolo da parte, aventadas na inicial, bem como de violação literal à disposição de Lei, procedo à análise do Juízo Rescisório, uma vez que além da pretensão desconstitutiva quanto à coisa julgada, a autora também deduziu pedido de novo julgamento da lide.

13.

A ação rescindenda fora proposta na vigência do CPC/1973, observando que na data da sentença já se encontrava em vigor o CPC/2015 (19/04/2016), bem como a Emenda Constitucional n.° 22/2010, a qual possibilitou o divórcio direto.

14.

A sentença se baseou em duas premissas inválidas, quais sejam: a de que a então requerida, ora promovente se encontrava em lugar incerto e não sabido e que não havia bens a partilhar, o que destoa da realidade dos fatos, uma vez que, conforme o Documento ID
6998201 - Pág. 2 fora adquirida na constância da união uma casa na Travessa WE 01, Quadra 49, Lote 04, devendo, pois o MM. Juízo ad quo apreciar a questão da partilha do referido bem, à vista da necessidade de dilação probatória acerca da matéria.

15.

Determinação da reativação do processo e novo julgamento da causa pelo juízo de primeiro grau, salientando que a anulação não é integral, uma vez que o pedido de novo julgamento não abrange a decretação do Divórcio

16.

Condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem reversão do depósito, uma vez que a promovente é beneficiária da Justiça Gratuita.

17.

Ação rescisória julgada procedente em Juízo Rescindendo e, em Juízo Rescisória determinar
a reativação do feito ad quo para apreciação da partilha do bem

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Privado, à unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão esposada na inicial, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 06 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
, com fundamento art. 966, III e VIII, do Código de Processo Civil, ajuizada por
J. O. E.
em face de
R. M. E.
, visando desconstituir a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua, nos autos da Ação de Divórcio n.° 0001370-15.2012.814.0006, transitada em julgado em 17/11/2016.

Prima facie
, requer o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, afirmando não poder arcar com as custas processuais e com o depósito rescisório sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Aduz que a ação rescindenda decorre de dolo da parte vencedora e erro de fato, afirmando que não fora citada na ação rescindenda por omissão do promovido que, mesmo sabendo seu endereço, o ocultou, razão pela qual fora efetivada a sua Citação Editalícia com a nomeação da Defensoria Pública como curadora, culminando com a decretação do Divórcio sem partilha da Casa localizada na WE 01, Quadra 49, Lote 04, Bairro Icuí, no Município de Ananindeua, a qual fora adquirida na constância da união.

Em matéria fática, afirma que as partes foram casadas no regime de comunhão parcial de bens até a decretação de seu divórcio na forma da sentença rescindenda, a qual padece de vícios que comprometem a sua validade.

Junta documentos os documentos ID
6998200 - Pág. 8
usque
6998202 - Pág. 3
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
6998203 - Pág. 1
).

Considerando presentes os requisitos, deferi os benefícios da Justiça Gratuita e determinei emenda à inicial com o escopo de juntada da Certidão de Trânsito em Julgado da Ação Rescindenda (ID
6998203 - Pág. 4-6
).

A diligência foi cumprida, conforme a Petição ID
6998204 - Pág. 1
, sendo juntados os documentos ID
6998204 - Pág. 2-10
.

O pedido de tutela provisória restou indeferido (ID
6998205 - Pág. 2-3
).

O Secretário das Seções de Direito Público e Privado certificou acerca da expedição de Carta Precatória com o escopo de citação do promovido à Comarca de Curuçá e do seu respectivo recebimento; da ausência de informações acerca da referida diligência junto ao Juízo deprecado e acerca da implantação das Seção de Direito Privado (ID
6998205 - Pág. 7
).

Considerando a Certidão ID
6998205 - Pág. 7
, determinei a redistribuição do feito nos termos do art. 29-A do Regimento Interno desta Corte, além de requisitar informações acerca do cumprimento da Carta de Ordem com a finalidade de citação do promovido (ID
6998205 - Pág. 9
).

O Promovido foi citado, conforme a Certidão ID
6998205 - Pág. 13
.

O feito foi redistribuído no âmbito da Seção de Direito Privado, ficando sob relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID
6998205 - Pág. 17
), que determinou a juntada integral de cópia da ação rescindenda (ID
6998205 - Pág. 19
), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID
6998206 - Pág. 10
.

O promovido apresentou Contestação (ID
6998206 - Pág. 2-5
), rechaçando os termos da Petição Inicial, além de juntar documentos (ID
6998206 - Pág. 6-8
).

A então relatora determinou a manifestação da parte autora acerca da Contestação e, após, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (ID
6998206 - Pág. 12
).

A promovente manifestou-se em Réplica, impugnando os termos da peça de bloqueio (ID
6998206 - Pág. 14-19
).

A Procuradoria de Justiça requereu diligência no sentido de renovação de envio de cópia da ação rescindenda (ID
6998596 - Pág. 3-5
).

No despacho ID
6998597 - Pág. 1
, a então Relatora determinou a devolução dos autos a esta Magistrada, nos termos do art. 116 do Regimento Interno desta Corte.

Conclusos, vieram-me os autos (ID
6998597 - Pág. 4
).

No ID
6998597 - Pág. 6
, determinei: 1. A certificação da tempestividade da Contestação; 2. Deferi a diligência requerida pela Procuradoria de Justiça; 3. Após, a remessa dos autos ao Parquet.

A Secretaria da Seção de Direito Privado certificou acerca da tempestividade da Contestação, bem como acerca da expedição de Ofício ao Juízo da Ação Rescindenda (ID
6998597 - Pág. 10
).

O MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua remeteu cópia integral dos autos da Ação 0001370-15.2012.814.0006 (ID
6998597 - Pág. 11 usque 6998599 - Pág. 13
).

A Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento da Petição Inicial, sob o fundamento de inadequação da via eleita (ID
6998600 - Pág. 3-6
).

Os autos foram relatados com pedido de julgamento em Plenário Virtual (ID
6998601 - Pág. 2-3
).

A Secretaria certificou acerca do cancelamento da inscrição do advogado do promovido (ID
6998601 - Pág. 4
), razão pela qual determinei a intimação pessoal deste para que constituísse novo advogado (ID
6998601 - Pág. 7
), tendo a diligência sido cumprida, conforme a Certidão ID
8869972 - Pág. 1
.

Os autos foram digitalizados (ID
6998601 - Pág. 12
).

No ID
9573362 - Pág. 1, nomeei a Defensoria Pública como curadora especial do promovido, a qual recusou o encargo (ID 10264441).

Intimada à manifestação (ID 10281213), a promovida deixou decorrer o prazo
in albis
(ID 10677175).

Instada a se manifestar (ID 10684649), opina pela procedência da presente Ação (ID 11116711).

É o relatório.

À Secretaria, com pedido de Pauta em Plenário Virtual, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Corte.

Data registrada no Sistema PJE.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a necessidade de observância das regras de Direito Intertemporal à espécie.

CABIMENTO

Visa a promovente a rescisão da Sentença exarada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Divórcio n.° 0001370-15.2012.814.0006, ajuizada pelo promovido em face da promovente, julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Vistos, etc.

O autor, devidamente qualificado na inicial, propôs a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face da requerida, residente em lugar incerto e não sabido.

A parte autora alega que as partes contraíram matrimônio, conforme Certidão contida nos autos, e que se encontram separados de fato, inexistindo qualquer possibilidade de reconciliação.

Informa, ainda, que não há nenhum litígio acerca de bens, alimentos ou guarda de menores.

Determinada à citação por Edital, a parte requerida não apresentou contestação ou qualquer manifestação em sua defesa.

Nomeada a Defensoria Pública como curador especial, esta apresentou contestação por negativa geral, conforme lhe faculta o Art. 341, parágrafo único, do NCPC.

Em seguida, a manifestação do Ministério Público.

É O RELATÓRIO.DECIDO.

Preliminarmente, considerando que a parte autora declarou seu estado de pobreza e a impossibilidade de arcar com as custas do processo, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

No mérito, nota-se que restaram comprovadas as alegações da parte requerente formuladas na inicial, bem como que, de acordo com a Emenda Constitucional nº 66/2010, não se faz necessária mais a comprovação do lapso temporal, bastando para decretação do divórcio apenas a manifestação de vontade de ambas as partes ou de pelo menos uma delas.

No caso em análise, verifica-se que não há possibilidade de reconciliação, vez que os divorciandos estão separados há algum tempo, não havendo oposição do curador de ausentes que pudessem refutar as alegações da inicial.

A parte acionante manifesta vontade de ver desfeito o vínculo matrimonial nos termos de sua petição, pelo que entendo perfeitamente cabível a decretação do divórcio, até porque não há controvérsias acerca de bens, alimentos ou guarda de menores.

Dessa forma e por tudo que dos autos consta, julgo procedente o pedido da parte requerente e DECRETO por sentença o DIVÓRCIO das partes, que se regerá conforme o pedido contido na petição inicial.

Esta sentença servirá como Mandado de Averbação e Carta Precatória (se houver), que deverá ser encaminhado ao Cartório onde o casamento foi registrado, juntamente com a cópia da inicial e da certidão de casamento.

Sem custas.

P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Expeçam-se os documentos necessários.

Ananindeua, 19 de abril de 2016.

(Grifo nosso)

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

DO JUÍZO RESCINDENDO

Para o julgamento da presente ação, importante assentar que o juízo rescindendo fundamenta-se, no art. 966, III e VIII, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Prima facie
, insta assentar, conforme a Petição Inicial, que o Juízo Rescindendo se sustenta na alegação de dolo da parte vencedora e erro de fato, os quais decorreriam da omissão dolosa do promovido em fornecer o endereço da promovente com o escopo de não partilhar bem adquirido, em 31 de janeiro de 2001 (ID
6998201 - Pág. 2-7
) na constância da relação conjugal, a qual teve início em 25 de setembro de 1993 e fim em 19 de abril de 2016 com a sentença de Divórcio ora objurgada.

Como é cediço, os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil e, assim, a coisa julgada pode ser rescindida nos casos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil.

O caso em análise trata de ação rescisória em que a autora invoca a nulidade da citação nos autos da Ação de Divórcio, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização, afirmando ter havido erro/omissão dolosa do endereço da autora, afirmando que apesar da nulidade da citação, o MM. Juízo ad quo decretou o divórcio.

Nessa senda, observa-se a fundamentação no sentido de que a ação de divórcio tramitou sem que houvesse a sua citação válida para compor o polo passivo da demanda e que, por esta razão, não se formou a relação processual válida ao seu regular desenvolvimento, ressalvando que a promovente possui endereço na Quadra 47, Jardim das Flores, CP 275, casa 44, Maguari, CEP 67.145-230, Ananindeua/PA, tendo o promovido indicado o endereço da promovente no Residencial Guajará II, Rua Nona, Quadra 05, n.° B2, Maguari, CEP 67.145-350, Ananindeua/PA, o qual não fora localizado pelo Oficial de Justiça a cargo da diligência (ID
6998598 - Pág. 13
).

Somado a isso, conforme a Petição ID
6998599 - Pág. 1, o promovido insistiu na citação da promovente, então requerida, no endereço indicado na inicial, tendo inclusive fornecido o telefone desta, o que evidencia a possibilidade de obtenção do real endereço, bem como desconstitui a informação de que aquela se encontrava em local incerto e não sabido (ID 6998599 - Pág. 5) e que ensejou a citação por Edital (ID 6998599 - Pág. 7), sem o anterior esgotamento das tentativas de sua localização, conforme o §3° do art. 256 do Código de Processo Civil e do art. 231 do CPC/193,
in verbis
:

CPC/1973

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

CPC/2015

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Impende esclarecer que a citação constitui-se em pressuposto de existência da relação processual, sendo certo que a sua ausência ou invalidade macula todo o processo, inclusive a sentença nele proferida, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Assim, sendo inválida a citação, todo o processo estará viciado, não havendo a possibilidade, tampouco cabimento em seu prosseguimento, já que um dos atos mais indispensáveis está viciado, sendo de caráter absoluto.

Somado a isso, em razão da natureza das nulidades absolutas, as sentenças que foram proferidas em demandas nas quais ficou configurada a ocorrência de um vício transrescisório, não têm aptidão para transitar em julgado, vez que estes vícios sobrevivem à coisa julgada.

Nesse sentido, vejamos a doutrina:

Se a sentença foi dada à revelia da parte, por exemplo, sem sua citação ou mediante citação nula, processo válido inexistiu e, consequentemente, coisa julgada não se formou. Assim, em qualquer tempo que se pretender fazer cumprir o julgado, lícito será à parte prejudicada opor a exceção de nulidade da sentença (art. 525, § 1º, I, e 535, I) (THEODORO Jr. Humberto. Curso de Direito Processual Civil - v. III ed. 47ª. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P.906)

A doutrina costuma arrolar como pressupostos processuais, cuja falta implica inexistência de relação processual, os seguintes: investidura do juiz, demanda e citação. Justamente em razão de os vícios decorrentes da falta desses pressupostos acarretarem a inexistência da relação jurídica processual, fala-se em vícios transrescisórios - além da rescisão -, porquanto, inexistindo relação jurídica, não há o que se rescindir ou desconstituir. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2015. p. 215).

Configurado vício insanável, e levando em conta, na hipótese, a inexistência de relação jurídica válida, não há que se falar em segurança do julgado, uma vez que, se o ato jurídico é inexistente e, assim, deve ser desconstituído, considerando a inexistência da relação jurídica e a ausência de seus efeitos regulares.

Somado a isso, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o princípio da fungibilidade, vem admitindo a utilização da ação rescisória ou da querela nullitatis para reconhecimento de nulidade absoluta em razão da ausência de citação no processo de conhecimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, C/C

ART. 487, II, DO CPC. PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO AO

VALOR DA CAUSA, DECADÊNCIA, PREQUESTIONAMENTO,

LITISCONSÓRCIO, QUERELA NULLITATIS. CISÃO PARCIAL

DE EMPRESA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA

AÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA QUANTO AOS DÉBITOS

DA SOCIEDADE CINDIDA. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE

COMUNICAR. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR NULIDADE.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada por já haver trânsito em julgado sobre a questão.

2. O prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória inicia-se quando não for mais cabível recurso do último pronunciamento judicial, nos termos da Súmula 401/STJ.

3. Admite-se ação rescisória por violação de lei, mesmo que a decisão rescindenda não tenha emitido juízo sobre o dispositivo supostamente violado. Na ação rescisória dispensa-se o prequestionamento. Precedentes.

4. Nas ações rescisórias integrais devem participar, em litisconsórcio unitário, todos os que foram parte no processo cuja sentença é objeto de rescisão.

5.
Por alegada inexistência de citação, é possível debater-se a ausência de litisconsortes passivos necessários e a conseqüente anulação do feito rescindendo, tanto em ação rescisória quanto por meio de querela nullitatis, pois neste caso há concurso de ações
.

Precedentes.

6. Operada a cisão parcial, cria-se um vínculo de solidariedade passiva das sociedades beneficiárias quanto aos débitos anteriores da sociedade cindida, atingindo todas as sociedades interessadas (§ 3º art. 42 CPC).

7. Ocorrida a cisão parcial posteriormente ao ajuizamento da ação que pleiteava rescisão contratual e indenização, era obrigação da parte ré comunicar ao Juízo o fato, portanto há impossibilidade de alegar a nulidade que deu causa (art. 243 do CPC).

8. Ação rescisória improcedente.

(AR 3.234/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 14/02/2014)

Conforme o teor do julgado é possível a utilização de mais de uma via para alegar o vício, não cabendo restrição quanto à forma.

De fato, como a ausência de citação do réu é vício que pode ser arguido a qualquer tempo, representaria um excesso de formalismo exigir-se a utilização exclusiva da
querela nullitatis
como meio adequado de apresentar a impugnação.

À vista do exposto, tenho que procede o Juízo Rescindendo, considerando a configuração de erro de fato ou dolo da parte, conforme descrito nos incisos III e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, bem como violação literal à disposição de Lei, conforme o inciso V do mesmo dispositivo.

DO JUÍZO RESCISÓRIO

Desta feita, configuradas as hipóteses de erro de fato e dolo da parte, aventadas na inicial, bem como de violação literal à disposição de Lei, procedo à análise do Juízo Rescisório, uma vez que além da pretensão desconstitutiva quanto à coisa julgada, a autora também deduziu pedido de novo julgamento da lide.

Quando a ação rescindenda fora proposta vigia o CPC/1973, observando que na data da sentença já se encontrava em vigor o CPC/2015 (19/04/2016), bem como a Emenda Constitucional n.° 22/2010, a qual possibilitou o divórcio direto.

Nesse sentido, importante assentar que a sentença se baseou em duas premissas inválidas, quais sejam: a de que a então requerida, ora promovente se encontrava em lugar incerto e não sabido e que não havia bens a partilhar, o que destoa da realidade dos fatos, uma vez que, conforme o Documento ID
6998201 - Pág. 2 fora adquirida na constância da união uma casa na Travessa WE 01, Quadra 49, Lote 04, devendo, pois o MM. Juízo ad quo apreciar a questão da partilha do referido bem, à vista da necessidade de dilação probatória acerca da matéria.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, INCISO VIII E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTEÚDO E ALCANCE DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RESCISÃO DO JULGADO SOB HIPÓTESE DIVERSA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DO ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM JUÍZO RESCINDENDO. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Há erro de fato ensejador de ação rescisória, com suporte no artigo 966, inciso VIII e § 1º, do Código de Processo Civil, quando um fato inexistente for admitido como existente ou quando um fato efetivamente ocorrido for considerado como inexistente. 2. No caso em apreço, a sentença rescindenda, em sua carga declaratória, Julgou a lide como se o pedido fosse de declaração do direito ao recálculo do imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente na ação previdenciária, em vez do pedido de declaração de inexistência de débito, referentemente ao parcelamento realizado pela parte autora em 2015. 3. Assim o fazendo, a sentença rescindenda incorreu em julgamento extra petita, porque decidiu a lide fora dos limites impostos pelo pedido. 4. Tal circunstância, todavia, não enseja a caracterização de erro de fato, para fins da ação rescisória com suporte no artigo 966, inciso VIII, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que o equívoco deu-se sobre o conteúdo e alcance do próprio pedido formulado pela parte autora na ação. 5. Nada obstante, os fundamentos expostos na petição inicial permitem a rescisão do julgado por violação manifesta do artigo 492 do Código de Processo Civil, considerando que, do conjunto da postulação, extrai-se que o cerne das alegações da parte autora é a ocorrência de julgamento de pedido diverso daquele que foi formulado na ação originária. 6.
Não é o caso, porém, de se proceder, desde logo, ao novo julgamento da lide (juízo rescisório), uma vez que, tratando-se de sentença que julgou a lide fora dos limites do pedido, não cabe ao Tribunal o conhecimento e julgamento da causa pela primeira vez, sob pena de supressão de instância. 7. Anulação da sentença que, todavia, não se dá a modo integral, porque o pedido de novo julgamento não abrange o pleito de indenização por danos morais, expressamente desacolhido na sentença ora rescindida
.

(TRF-4 - AR: 50554300420174040000 5055430-04.2017.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, PRIMEIRA SEÇÃO)

(Grifo nosso)

Assim, determino a reativação do processo e novo julgamento da causa pelo juízo de primeiro grau, salientando que a anulação não é integral, uma vez que o pedido de novo julgamento não abrange a decretação do Divórcio

Por fim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem reversão do depósito, uma vez que a promovente é beneficiária da Justiça Gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA E EM JUÍZO RESCIDENDO DETERMINO A REATIVAÇÃO DO FEITO AD QUO PARA APRECIAÇÃO DA PARTILHA DO BEM
, na forma da fundamentação acima expendida.

Condeno o promovido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/10/2022